Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000649-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SINDESP/MT - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES, E CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.772.451/0001-05 (EMBARGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ANGELO ROBERTO JACOMINI - CPF: 786.999.758-72 (EMBARGADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (EMBARGANTE), BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD - CPF: 691.781.941-72 (EMBARGANTE), ANGELO ROBERTO JACOMINI - CPF: 786.999.758-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, reconheceu a responsabilidade civil dos embargantes por vícios na formalização de contrato de compra e venda de imóvel e reduziu a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição quanto à legitimidade ativa do sindicato para pleitear valores pagos por terceiro; (ii) saber se ocorreu preclusão consumativa da prova testemunhal; (iii) saber se há erro material e omissão no dispositivo do acórdão sobre honorários recursais; (iv) saber se há contradição no reconhecimento da legitimidade ativa do presidente do sindicato para pleitear danos morais; e (v) saber se houve omissão quanto à ausência de prova de coação como fundamento da anulação do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma suficiente a legitimidade do sindicato, reconhecida à luz da teoria da aparência e de sua função representativa, não havendo omissão.

4. A prova testemunhal foi admitida de forma tempestiva, afastada a alegação de preclusão consumativa, em conformidade com os princípios da boa-fé processual e do contraditório.

5. Não houve omissão sobre os honorários recursais, cuja inaplicabilidade foi fundamentada, sendo suficiente a motivação sucinta.

6. A legitimidade do presidente sindical para postular danos morais foi expressamente reconhecida, diante de repercussão direta em sua imagem.

7. A análise da responsabilidade civil não se baseou exclusivamente em alegada coação, mas na inadimplência contratual e violação da boa-fé objetiva, inexistindo omissão.
8. Embargos manejados com caráter meramente infringente, o que é incompatível com a finalidade da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000649-12.2018.8.11.0041

EMBARGANTES: JOSÉ HADDAD NETO, ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

EMBARGADOS: SINDESP/MT - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, E CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ HADDAD NETO e ARETUZA VILELA GRISÓLIA HADDAD, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva
, reconheceu a responsabilidade civil dos ora embargantes pelos vícios na formalização da transferência de imóvel objeto de contrato de compra e venda, e
deu parcial provimento ao recurso de apelação

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, no mais, a sentença de origem.

Sustentam os embargantes a ocorrência de diversos vícios no julgado, a saber: (i)
contradição e omissão
quanto à legitimidade ativa do SINDESP/MT para pleitear valores que, alegadamente, teriam sido pagos por terceiro estranho à lide; (ii)
omissão
sobre a preclusão consumativa da prova testemunhal, sob o argumento de que os autores da ação principal haviam, em dois momentos distintos, manifestado opção pelo julgamento antecipado da lide; (iii)
erro material e omissão
no dispositivo do acórdão, relativamente à ausência de fundamentação sobre a inaplicabilidade da majoração de honorários recursais, prevista no artigo 85, § 11o, do CPC; (iv)
contradição
na admissão da legitimidade ativa do presidente da entidade sindical, ÂNGELO ROBERTO JACOMINI, para pleitear danos morais individualmente; e (v)
omissão
quanto à ausência de prova da alegada coação que fundamentou o pedido de anulação do negócio jurídico, em possível afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC.

Os embargados, SINDESP/MT e ÂNGELO ROBERTO JACOMINI, apresentaram
contrarrazões
, aduzindo, em síntese, que os embargos não identificam qualquer dos vícios que justificam a abertura da via aclaratória, sendo utilizados como
mero instrumento de rediscussão
da matéria já decidida.

Postulam, por isso, sua
rejeição liminar
, com eventual condenação dos embargantes à multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm sua disciplina legal fixada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis, exclusivamente, nas hipóteses em que a decisão judicial padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de mecanismo voltado à integração e ao aperfeiçoamento do julgado, sem, contudo, propiciar rediscussão do mérito.

No caso em análise, os embargantes imputam ao acórdão a ocorrência de vícios diversos, pretendendo, em verdade, obter a modificação substancial do resultado do julgamento, o que desnatura a finalidade dos aclaratórios. A pretensão recursal é, portanto, de natureza manifestamente infringente, circunstância que, salvo excepcionalíssimas hipóteses — não presentes nos autos —, não encontra respaldo na via eleita.

Alegam os embargantes omissão quanto à ilegitimidade ativa do SINDESP/MT para pleitear ressarcimento de valores pagos por terceiro, mas a decisão colegiada enfrentou diretamente essa questão.

Reconheceu-se que, conquanto o pagamento tenha sido efetuado formalmente por corretor de imóveis, este o fez como longa manus da entidade sindical, cuja responsabilidade pela regularização do negócio e pela assunção do ônus financeiro emergente dos vícios restou comprovada nos autos.

Sob essa ótica, o sindicato detém legitimidade
ad causam,
inclusive à luz da teoria da aparência e da função representativa que lhe é atribuída institucionalmente. O julgamento, nesse ponto, encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo a alegada omissão.

No tocante à suposta preclusão da prova testemunhal, também não assiste razão aos embargantes.

O voto condutor expressamente consignou que, após provocação judicial para especificação das provas, o autor indicou, de modo tempestivo, a produção de prova oral, a qual foi deferida e realizada com observância ao contraditório.

A menção a eventual pedido anterior de julgamento antecipado foi devidamente superada pela manifestação posterior em sentido contrário, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a preclusão consumativa somente se configura quando há conduta incompatível com o exercício do direito processual e, in casu, não se observa tal circunstância.

Quanto à alegação de omissão sobre os honorários recursais, não há falar em vício. O acórdão registrou a inaplicabilidade da regra contida no §11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de majoração da verba honorária em virtude da sucumbência parcial. A decisão, ainda que sucinta, é suficientemente motivada. Importa lembrar que a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

O direito ao contraditório não se estende à exigência de que o julgador concorde com os argumentos da parte ou que se manifeste exaustivamente sobre todas as alegações, bastando que os fundamentos centrais da controvérsia estejam adequadamente examinados.

A tese de contradição na legitimidade ativa do dirigente sindical também não se sustenta.

O acórdão reconheceu, de forma expressa, que os danos morais deferidos decorrem de abalo concreto à imagem do então presidente do SINDESP/MT, diretamente afetada pelas consequências do inadimplemento contratual.

A conclusão está alicerçada na realidade probatória dos autos e em construção jurisprudencial consolidada.

Por fim, quanto à alegação de ausência de prova da coação, observa-se que o fundamento da condenação não repousa unicamente nesse aspecto, mas sim na omissão dos vendedores em regularizar o negócio jurídico, mesmo após notificação formal, o que resultou em danos materiais e repercussão negativa à imagem dos autores. A análise empreendida pela Turma julgadora evidenciou a responsabilidade civil sob a ótica da inadimplência contratual e da violação ao princípio da boa-fé objetiva, sendo despicienda a produção de prova sobre eventual coação, que sequer foi decisiva para o deslinde da causa.

A alegação de omissão, nesse ponto, configura tentativa de rediscussão da matéria sob nova roupagem.

Assim, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC se verifica no acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Sobre o pedido de aplicação de multa, entendo descabida neste momento, a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial do STJ, é firme no sentido de que a penalidade só é cabível em caso reiterado do presente recurso, o que não é o caso dos autos.

Ante ao exposto
,
por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025